Tribunal: TJDFT
Processo: 0736990-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. IDONEIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SLIP XER 712. DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Resolução número 913, de 05 de abril de 1984, do Banco Central do Brasil, autoriza a guarda de documentos mediante microfilmagem, com eliminação dos originais e manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos das operações.
2. Considerando que os Slips XER 712 são documentos contábeis seguros, que não podem ser unilateralmente alterados ou editados, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem os aceitado como documentos idôneos à liquidação individual da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1.
3. Recurso conhecido e não provido.